Tribunal: TJSP
Processo: 2373632-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra ato pelo qual foi decretada a prisão preventiva do paciente por suposto tráfico de drogas, com apreensão de 0,4g de cocaína sob a forma de crack.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado contra ato pelo qual foi decretada a prisão preventiva do paciente por suposto tráfico de drogas, com apreensão de 0,4g de cocaína sob a forma de crack.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva mostra-se excessiva diante da pequena quantidade de droga apreendida, não havendo elementos suficientes para justificar a custódia cautelar.
4. A aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere é suficiente, conforme artigo 321 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem concedida, ratificando a liminar, com recomendação de celeridade na citação do paciente para firmar termo de compromisso das cautelares impostas.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é excessiva quando a quantidade de droga apreendida é ínfima e não há indícios suficientes de tráfico. 2. Medidas cautelares alternativas são adequadas em tais casos.